Tribunal: TJES
Processo: 5022482-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022482-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATHAN CARVALHO EDUARDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Redução do valor diante da alegada hipossuficiência econômica. Concessão parcial da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, decorrentes de acidente automobilístico que resultou em óbito de uma vítima e lesões graves em outra. Na audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante, afastou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e ao pagamento de fiança inicialmente fixada em R$ 100.000,00. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da incapacidade financeira do paciente para arcar com o valor arbitrado, postulando o relaxamento da prisão ou a dispensa da fiança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na homologação da prisão em flagrante diante da alegação de que o paciente teria permanecido no local do acidente e prestado socorro às vítimas, à luz do art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) saber se o valor da fiança fixado judicialmente mostrou-se desproporcional à situação econômica do paciente, configurando constrangimento ilegal por impossibilidade de pagamento.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica ilegalidade na homologação da prisão em flagrante, uma vez que o magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência de vícios formais ou materiais no auto de prisão e as circunstâncias do fato indicam elevada gravidade concreta, com notícia de condução em contramão, em velocidade elevada e recusa ao teste do etilômetro.

4. A legislação processual penal admite a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, devendo o valor observar, além da gravidade do fato, a situação econômica do acusado, nos termos do art. 325, §1º, do Código de Processo Penal.

5. Demonstrada a desproporção entre o valor inicialmente fixado e a capacidade financeira do paciente, revela-se adequada a redução da contracautela, a fim de evitar que a fiança se converta em obstáculo intransponível ao exercício da liberdade provisória.

6. A posterior redução do valor da fiança para R$ 5.000,00, em sede de plantão judicial, mostrou-se compatível com a realidade econômica do paciente e suficiente para preservar o vínculo com o processo, em consonância com a jurisprudência consolidada de que a fiança não pode servir como mecanismo indireto de manutenção da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida, para confirmar a liminar anteriormente deferida, consolidando a redução do valor da fiança para R$ 5.000,00, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonathan Carvalho Eduardo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, em razão de decisão proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5017712-12.2025.8.08.0011, que condicionou a concessão de liberdade provisória ao pagamento de fiança.

O pedido de liminar foi deferido em sede do Plantão Judiciário.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022482-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATHAN CARVALHO EDUARDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA
Advogado do(a) PACIENTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonathan Carvalho Eduardo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, em razão de decisão proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5017712-12.2025.8.08.0011, que condicionou a concessão de liberdade provisória ao pagamento de fiança.

Conforme relatado, o paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em decorrência de acidente automobilístico, ocorrido em 15 de dezembro de 2025, que resultou no óbito de Thales Almeida Cunha e em lesões graves na vítima Thiago Alves Cezário.

Realizada audiência de custódia, em 17 de dezembro de 2025, o magistrado de primeiro grau homologou a prisão em flagrante, por entender inexistirem vícios formais ou materiais, capazes de macular o ato, e, analisando a situação, sob a ótica do art. 310 do Código de Processo Penal, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em razão disso, concedeu liberdade provisória ao autuado, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e ao pagamento de fiança inicialmente fixada em R$100.000,00 (cem mil reais).

A defesa, todavia, sustenta que o paciente permaneceu privado de liberdade, exclusivamente, por não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, afirmando tratar-se de pessoa de parcos recursos econômicos, oriunda de família humilde, cujos genitores exercem atividades de baixa remuneração.

Aduz, ainda, que a genitora do paciente enfrenta problemas de saúde que demandam despesas médicas contínuas, circunstância que agravaria a situação financeira familiar.

Argumenta, outrossim, que o paciente teria permanecido no local do acidente e prestado socorro às vítimas, circunstância que, à luz do art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro, afastaria a possibilidade de prisão em flagrante e a exigência de fiança.

Sustenta, ademais, que a manutenção da custódia, em razão exclusiva da incapacidade financeira, configuraria verdadeira prisão por pobreza, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da igualdade material.

Passo ao exame da impetração.

De início, não vislumbro ilegalidade na homologação da prisão em flagrante.

Consoante se extrai dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao apreciar o auto de prisão, consignou, expressamente que “não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios”,
motivo
pel
o
qual procedeu à sua homologação, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade policial, indicam que o sinistro ocorreu em circunstâncias de significativa gravidade, havendo relato de que o paciente trafegava na contramão de direção e em velocidade estimada de aproximadamente 150 km/h, circunstância que culminou no resultado morte de uma das vítimas e lesões graves em outra.

Ainda segundo tais informações, o condutor recusou-se a realizar o teste do etilômetro, quando da abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Nesse contexto, não se identifica, em princípio, flagrante ilegalidade, apta a ensejar o relaxamento da prisão, razão pela qual não prospera a tese defensiva fundada exclusivamente no art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro.

De outra parte, no que concerne à imposição da fiança, cumpre registrar que o ordenamento jurídico pátrio, admite a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de contracautela financeira, conforme disciplinado nos arts. 321 a 350 do Código de Processo Penal.

O valor da fiança deve observar, dentre outros parâmetros, a gravidade concreta da infração, as circunstâncias do fato e, especialmente, a situação econômica do acusado, nos termos do art. 325, §1º, inciso I, do referido diploma legal.

No caso concreto, o magistrado de origem, embora tenha reconhecido a desnecessidade da prisão preventiva, entendeu adequada a imposição de medidas cautelares diversas, dentre as quais a fiança, inicialmente fixada em R$100.000,00 (cem mil reais).

Posteriormente, diante da alegação de hipossuficiência econômica, o valor foi reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, em sede de plantão judiciário no âmbito deste Tribunal, houve nova reavaliação da contracautela, ocasião em que o valor foi primeiramente reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, posteriormente, após pedido de reconsideração formulado pela defesa, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidas as demais medidas cautelares impostas.

A decisão que promoveu a última redução consignou que, embora a gravidade das condutas atribuídas ao paciente justificasse a manutenção de vínculo financeiro com o processo, o valor da fiança deveria guardar proporcionalidade com sua capacidade econômica, sob pena de transformar-se em obstáculo intransponível ao exercício da liberdade concedida.

Destacou-se, ainda, que o paciente exerce a função de soldado da Polícia Militar, com rendimentos líquidos aproximados de R$ 4.911,35, circunstância que recomendava a fixação da contracautela em patamar compatível com sua realidade financeira.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, segundo a qual a fiança não pode ser utilizada como mecanismo indireto de manutenção da prisão cautelar, quando demonstrada a impossibilidade de pagamento pelo acusado.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm, reiteradamente, afirmado que a finalidade da fiança consiste em assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e garantir eventual pagamento de despesas processuais, multa e indenização, não podendo servir como instrumento de segregação do réu hipossuficiente.

No caso vertente, verifica-se que a redução do valor da fiança para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) buscou justamente equilibrar tais vetores, preservando, de um lado, a necessidade de assegurar o vínculo do acusado com o processo e, de outro, evitando que a contracautela se transformasse em obstáculo desproporcional à fruição da liberdade provisória, já reconhecida pelo juízo de origem.

Importa registrar, ademais, que as informações prestadas pelo magistrado responsável pelo processo originário, dão conta de que, após a redução promovida no âmbito deste writ, o valor da fiança foi efetivamente recolhido e expedido o respectivo alvará de soltura, encontrando-se o paciente em liberdade e o procedimento investigatório em fase de diligências complementares.

Diante desse panorama, verifica-se que a providência adotada, em sede liminar, mostrou-se adequada e suficiente para sanar o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual a sua confirmação se impõe.

Não se ignora a gravidade concreta dos fatos apurados, que envolveram acidente de trânsito com resultado morte e lesões graves. Todavia, o próprio juízo de origem reconheceu a inexistência, ao menos neste momento processual, de elementos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva, optando pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Nessas circunstâncias, a manutenção da fiança em valor reduzido e compatível com a realidade econômica do paciente, revela-se medida proporcional e juridicamente adequada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para confirmar a liminar anteriormente deferida
, consolidando a redução do valor da fiança para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.